Tribunal: CARF
Processo: 13819.902160/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902160/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.895 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
EMS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
REGRAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Recurso Voluntário intempestivo. Não conhecimento do Apelo pela
interposição com prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, nos termos do
artigo 33 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902160/2008-88
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.895 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902160/2008-88

Por bem retratar o histórico da controvérsia, adoto o relatório elaborado pela
instância a quo:

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito creditório estaria integralmente
utilizado na quitação de débito da contribuinte, não restando crédito disponível
para a compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
Inconformada com o despacho decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade de fl.01, em 08/08/2008, nas seguintes
palavras:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
1) 0 contribuinte apresentou declaração de compensação na data de
16/06/2004 tendo em vista saldo de crédito de COFINS existente em função do
recolhimento efetuado a maior no período de apuração 02/2004. Porém este
Per/Dcomp não se tratava de Per/Dcomp Inicial, e sim de saldo de crédito de
Per/Dcomp
apresentado
em
13/05/2004
sob
n°.
de
declaração
39039.73660.130504.1.3.048050.
2) 0 valor devido referente a Apuração de 02/2004, era de R$ 1.197.110,49,
porém o valor recolhido foi de R$ 1.241.879,48, gerando saldo a ser
compensado de R$ 44.768,99.
3)
Em
13/05/2004,
foi
apresentado
Per/Dcomp
(N°.
Declaração:
39039.73660.130504.1.3.048050 — Recibo 31.53.11.62.22), com Crédito
Original Inicial de R$ 44.768,99, referente a Saldo de COFINS (Cód. Receita
5856), com período de apuração 29/02/2004 e recolhimento em 15/03/2004 a
maior.

4) Na Per/Dcomp inicial, discriminada acima, após utilização parcial para
pagamento de COFINS (Cód. Receita 5856), com período de apuração
30/04/2004 e recolhimento em 14/05/2004, apurou-se um saldo de R$ 955,14,
sendo esse saldo do crédito original, podendo ser utilizado em Per/Dcomp
posterior.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.895 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902160/2008-88

5) Em 16/06/2004, foi apresentado novo Per/Dcomp (N°. Declaração:
30983.70639.160604.1.3.048387 Recibo 29.64.55.72.37), com a finalidade de
utilizar-se do Crédito de R$ 955,14, saldo este apurado conforme o Per/Dcomp
detalhado nos itens 1 e 2 dessa Manifestação, porém, não foi informado que se
tratava de crédito já utilizado parcialmente em Per/Dcomp anterior, não sendo
preenchido assim o campo com número de Per/Dcomp Inicial. Não retificamos
o referido Per/Dcomp, pois o validador da Receitanet não permite, já que o
mesmo já foi objeto de decisão administrativa.
6) Complementarmente, a DCTF referente ao 2° Trimestre de 2004, está sendo
retificada, pois não foi apresentado o saldo real da divida (apuração), e sim o
liquido após compensação do Per/Dcomp, conforme demonstrativo abaixo e
documentos em anexo. Isto posto, requer seja recebida a presente manifestação
de inconformidade, processada e deferida para o fim de homologar o
PER/DCOMP submetido a esta Delegacia de Julgamento.

A 8a Turma da DRJ de Campinas (DRJ/CPS) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, da qual a Recorrente fora intimada em 09/09/2015, conforme atesta AR de e-
fl. 74 e interpôs o presente Recurso Voluntário em 13/10/2015, conforme atesta a e-fl. 75.
Em sede recursal reitera, em suma, as argumentações apostas na Manifestação de
Inconformidade e pugna pelo provimento.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Antes que seja apreciada a insurgência recursal, impera a análise dos requisitos
formais de admissibilidade do presente Apelo. Verifico que a Recorrente não atendeu ao prazo
estipulado pelo artigo 33 do Decreto 70.237/1972. À e-fl. 74 o AR de notificação comprova a
ciência da decisão recorrida com data de recebimento em 09/09/2015.

Em respeito ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para interposição de Recurso
Voluntário, o prazo ad quem se encerra no dia 09/10/2015. Contudo, como atesta a e-fl. 75, a
Recorrente apenas realizou o protocolo em 13/10/2015.

Embora tenha a Recorrente alegado em seu recurso a tempestividade do Apelo
sob o argumento de que a solicitação de juntada ocorreu em 09/10/2015, impera o termo de e-fl.
75 emitido pelo Ministério da Fazenda, com presunção de legitimidade, no qual atesta o
protocolo somente em 13/10/2015.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.895 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902160/2008-88

Em respeito à preclusão em matéria administrativa, pelo império do rito
processual e dos efeitos dos atos processuais no tempo, não merece ser conhecido o presente
Recurso Voluntário.

Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário por sua interposição
intempestiva.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital